Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-63.2023.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-63.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (APELANTE), VINICIUS DE MELO RIBEIRO - CPF: 269.914.113-53 (ADVOGADO), MARCIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 771.869.747-91 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS - CPF: 319.089.851-00 (APELADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA ROSA - CPF: 041.489.871-02 (ADVOGADO), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (ADVOGADO), MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 700.514.181-42 (APELADO), LIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.511-55 (APELADO), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (APELADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1000859-63.2023.8.11.0049

APELANTE
: BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI

APELADOS
: MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS E OUTRAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO -

CERCEAMENTO DE DEFESA

CONFIGURADO - PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA - DECISÃO CONTRADITÓRIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU O INÍCIO DOS TRABALHOS E ANTES DE SUA CONCLUSÃO PROFERIU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação quando pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra a sentença, uma vez que o prazo recursal sequer teve início, nos termos do art. 1.026 do CPC/15.

2. Configura flagrante cerceamento de defesa a contradição entre a decisão que determinou o início dos trabalhos periciais, com liberação de 50% dos honorários ao perito e estabeleceu de que a parte devida pela apelante seria paga somente após a entrega do laudo, e posteriormente, antes da entrega do laudo, julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a apelante não havia depositado sua parte dos honorários periciais.

3. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes, após ter sido determinado o início dos trabalhos periciais configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/15.

4. A inversão do ônus da prova como sanção pelo não depósito dos honorários periciais no prazo estipulado não encontra respaldo legal, especialmente quando o juízo já havia flexibilizado as regras processuais em favor da apelante, considerando sua condição de recuperanda e possibilitando que a prova pericial fosse produzida mesmo sem o depósito prévio integral dos honorários.

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a realização da prova pericial deferida, assegurando à apelante proceder o depósito de sua parte dos honorários após o término dos trabalhos periciais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo nº 1000859-63.2023.8.11.0049
, ajuizada por
MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS e OUTRAS
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
(a)
resolver o contrato de arrendamento firmado entre as partes, conforme espelho anexado em id. 117924342, com fundamento nos incisos V e VII do art. 26 e art. 27 do Decreto n. 59.566/66; e
(b)
determinar o despejo dos requeridos da área arrendada, conforme delimitação que consta do contrato de arrendamento anexado em id. 117924342, com fundamento nos incisos III, VI, VII e IX, do art. 32 do Decreto n. 59.566/66.

Na origem, as autoras/apeladas ajuizaram ação visando a rescisão de contrato de arrendamento rural firmado em 29/01/2019, alegando descumprimento de obrigações contratuais pela requerida/apelante, consistentes em: a) não realizar a abertura mínima anual de 300 hectares; b) não plantar gramíneas (braquiárias) nas áreas abertas para possibilitar a exploração pecuária pelas arrendantes; e c) não utilizar a terra em conformidade com normas técnicas e ambientais, permitindo queimadas e erosões.

Em sua defesa, a requerida/apelante negou responsabilidade pelas queimadas, contestou a existência de erosões e voçorocas, e sustentou estar adimplente quanto à obrigação de abertura de áreas, afirmando ter aberto aproximadamente 1.735 hectares.

Após o saneamento do processo, foi deferida a produção de prova pericial, com honorários a serem rateados entre as partes. As autoras/apeladas depositaram sua cota-parte, enquanto a requerida/apelante, apesar de intimada por diversas vezes, não efetuou o depósito dos honorários periciais, requerendo sucessivas dilações de prazo.

Diante da não realização do depósito pela requerida/apelante, o juízo inverteu o ônus da prova e, posteriormente, julgou antecipadamente a lide, declarando rescindido o contrato de arrendamento e determinando o despejo da arrendatária, com fundamento nos incisos V e VII do art. 26, art. 27 e incisos III, VI, VII e IX do art. 32, todos do Decreto nº 59.566/66.

Em suas razões recursais, a apelante alega:
a)
cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial;
b)
nulidade da decisão que declarou a preclusão do direito de impugnar os honorários periciais;
c)
nulidade da inversão do ônus da prova;
d)
parcialidade do magistrado;
e)
decisão surpresa;
f)
erro na aplicação do art. 341 do CPC/15, pois teria contestado especificamente as alegações autorais; e
g)
comprovação de abertura de área superior ao mínimo contratual.

Por fim, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à fase de produção probatória.

Em contrarrazões, as apeladas sustentam a intempestividade do recurso e, no mérito, defendem a manutenção integral da sentença, afirmando que não houve cerceamento de defesa, que a não realização da prova pericial decorreu exclusivamente da desídia da apelante, e que os descumprimentos contratuais restaram incontroversos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar de intempestividade recursal

A preliminar em questão foi decidida no
ID nº 301136353
, cuja decisão transcrevo:

“Vistos etc.

Chamo o processo a ordem.

Da análise do presente recurso, verifica-se que a sentença foi proferida em
09/07/2024
, conforme
ID nº 287452654
. Contra tal sentença, da lavra do Dr. IVAN LUCIO AMARANTE, foram opostos os
Embargos de Declaração de ID nº 287452645
, os quais foram
rejeitados
no
ID nº 287452647
.

Diante dessa rejeição, foram opostos os
Embargos de Declaração de ID nº 287452649
, sob o argumento de que os autos estavam suspensos em face de
exceção de suspeição
, logo, não poderia ocorrer qualquer decisão, sob pena de afronta ao § 1º do artigo 146 do CPC/15.

Ao apreciar os citados
Embargos de Declaração de ID nº 287452649
, o Juízo singular
revogou expressamente a parte da decisão exarada
em id. 162532810 (correspondente ID nº 287452648 deste recurso),
no ponto que negou provimento aos embargos de declaração
opostos em id. 162480193 (correspondente ID nº 287452648 deste recurso), bem como determinou a
suspensão desta ação
(
inclusive da tutela de urgência deferida na sentença e do prazo recursal
), nos termos do art. 313, III, do CPC, pelo período inicial de 4 meses. Confira a parte dispositiva da decisão:

“(...) Com essas considerações,
DECIDO:

1.
Revogo expressamente a parte da decisão exarada em id. 162532810, no ponto que negou provimento aos embargos de declaração opostos em id. 162480193. Fica pendente de análise os embargos de declaração opostos pela requerida em id. 162480193, contra a sentença exarada em id. 161728985.

2.
Determino a suspensão desta ação (inclusive da tutela de urgência deferida na sentença e do prazo recursal), nos termos do art. 313, III, do CPC, pelo período inicial de 4 meses; aguardando-se a deliberação do relator em segundo grau, na forma do art. 146, § 2º, I e II, do CPC.

3.
Nos termos do art. 146, § 1º, do CPC, determino a autuação em apartado da exceção de suspeição (petição de id. 162480228), acompanhada de uma cópia separada desta decisão, servindo como razões, em forma de incidente processual a este feito, anexando-se uma cópia integral desta ação. Cadastre-se na exceção a ser autuada, em representação da requerida, unicamente o advogado Márcio Francisco dos Reis, OAB-GO 14.969, conforme postulado em id. 162740411. Após a autuação, remetam-se os autos do incidente ao TJMT, certificando-se o número do protocolo e a remessa nesta ação, intimando-se as partes por meio de ato ordinatório neste feito.

4.
Decorrido o prazo de suspensão indicado no item 2 ou sobrevindo comunicação entre instâncias do segundo grau, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 dias; remetendo-se os autos conclusos na sequência.

Ainda, contra a decisão acima transcrita, foram opostos os
Embargos de Declaração de ID nº 287452648
, por ofensa ao artigo 146 do CPC/15.

Finalmente, no
ID nº 287452648
, o Juiz singular declarou da impossibilidade de apreciar os embargos diante da exceção de suspeição.

A exceção de suspeição fora
rejeitada
em
22/04/2025
, tendo a
BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI
interposto recurso de apelação, em
23/04/2025
, conforme
ID nº 2874552686
.

Em seara de contrarrazões as apeladas
MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS e OUTROS
, arguiu a preliminar de intempestividade do recurso.

Pois bem
.

De início, vale salientar que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, tanto para a parte que os opôs quanto para a parte contrária, exceto em relação a novos embargos de declaração contra a mesma decisão. Isso significa que, após a interposição dos embargos, o prazo para recorrer é reiniciado a partir do respectivo julgamento.

Sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser cabível a oposição de Embargos Declaratórios contra quaisquer decisões judiciais, inclusive monocráticas e, uma vez interpostos, interrompem o prazo recursal, exceto se aviados intempestivamente. 2. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1645043 SP 2016/0331029-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Não ocorrência. Embargos de declaração interrompem o prazo para oposição de outros recursos por quaisquer das partes, ainda que não conhecidos. AÇÃO CONDENATÓRIA. Pagamento de boleto bancário adulterado. Fraude. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva dos réus. Ressarcimento devido. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.”
(TJ-SP - AC: 10742753020198260100 SP 1074275-30.2019.8.26 .0100, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 23/08/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021)

No caso em comento, não houve apreciação dos primeiros embargos de declaração e nem do terceiro opostos contra decisão que suspendeu o processo por 4 meses, contrariando a decisão inicial proferida na exceção de suspeição que suspendeu o processo principal até julgamento final do incidente.

Logo, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação – até porque, o prazo sequer teve seu início, devido sua interrupção, uma vez que ainda não foram apreciados os primeiros e terceiros embargos de declaração, assim, os autos foram remetidos a este Tribunal indevidamente
.

Ademais, o prazo estabelecido de 4 meses nos segundos embargos não tem qualquer eficácia, por violação aos artigos 146 e 1.026, ambos do CPC/15, diante da interrupção do prazo pelos embargos de declaração e da suspensão do processo até o julgamento final da exceção de suspeição.

Assim sendo, os presentes autos devem retornar a origem para apreciação dos embargos de declaração, sob pen de nulidade dos atos processuais. Confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Constatando-se que o feito foi encaminhado para o Juízo “ad quem para” apreciação de recurso, sob pendência de julgamento de embargos de declaração, impõe-se o chamamento do feito à ordem para determinar o retorno dos autos à Vara de origem com o fim de exaurir a prestação jurisdicional
. 2. Embargos acolhidos com efeito infringente.”
(TJ-MT 10007191520218110044 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
SUBSEQUENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. A ausência de julgamento dos embargos de declaração interpostos em face da sentença resulta na nulidade dos atos processuais subsequentes, não sendo possível o julgamento do recurso de apelação sem a devida apreciação dos embargos
. 2. O recurso de apelação interposto pela parte Ré restou prejudicado, uma vez que a decisão que julga os embargos de declaração integra a sentença e deve ser analisada pelo juízo de origem antes de prosseguir com a análise do mérito. 3. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que havendo deficiência na prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau, devem retornar os autos para apreciação dos embargos de declaração. 4. Juízo de 1º grau que reconhece o equívoco e solicita a devolução dos autos. 5. Recurso não conhecido”.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08038959020228190023, Relator.: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 21/02/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/02/2025

Portanto, conforme se vê, a ausência de julgamento dos embargos de declaração interpostos em face da sentença resulta na nulidade dos atos processuais subsequentes, não sendo possível o julgamento do recurso de apelação sem a devida apreciação dos embargos.

Desta forma,
retornem-se os autos
ao Juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de julho de 2025.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora Relatora”.
Grifei
.

Ademais, o processo foi suspenso por força da exceção de suspeição, nos termos do art. 313, III, do CPC, o que também impede a fluência do prazo recursal.

Portanto,
rejeito
a preliminar de intempestividade suscitada pelas apeladas.

Do cerceamento de defesa e da nulidade da sentença

A apelante alega cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial deferida pelo juízo, bem como pelo julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, com inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à apelante quanto ao cerceamento de defesa.

Isto porque, o direito à produção probatória constitui corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal e reafirmado no art. 7º do CPC/15.

No caso em tela, a prova pericial foi considerada essencial pelo próprio juízo, tanto que a deferiu expressamente na decisão de
ID nº 287452602
, reconhecendo sua necessidade para o deslinde da causa.

Um aspecto crucial que evidencia o cerceamento de defesa é o fato de que, mesmo sem o depósito integral dos honorários periciais pela apelante, o juízo determinou o início dos trabalhos periciais.

Conforme se verifica no
ID nº 287452633
, em
26/06/2024
, o magistrado singular –
Dr. Alex Ferreira Dourado
- autorizou expressamente o início da perícia com o depósito de apenas 50% dos honorários (parte já depositada pelas apeladas),
determinando que os outros 50% seriam pagos ao perito somente após a entrega do laudo
:

Vistos.

Deferida a prova pericial (id 144334531), com rateio de 50% (cinquenta por cento) para cada parte dos honorários periciais.

Os Requerentes efetuaram o depósito de sua cota parte (id 153470014).

Este Juízo determinou que o Perito Judicial cumprisse o que determina o item 6 da decisão de id 144334531, sendo designada a data para o início dos trabalhos periciais, qual seja: 01/07/2024 (id 157363016).

Em sequência, este Juízo indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para a Requerida efetuar o depósito de sua cota parte e determinou pela quarta vez (prazo impreterível) para realizá-lo, sob pena de não se desincumbir do ônus da prova (id 159758943).

Com o referido indeferimento, o Perito Judicial requereu a liberação dos 50% (cinquenta por cento) dos honorários já depositados, para que pudesse dar início aos trabalhos periciais na data já designada (id 160314509).

Já estando nos autos o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários pericias, possibilita a manutenção da data designada pelo Perito Judicial com início e desenvolvimento da perícia judicial; aguarda-se o cumprimento, por parte da Requerida, do depósito de sua cota parte, a qual será liberada, somente, após entrega do respectivo laudo pericial.

Assim, DEFIRO o levantamento dos 50% (cinquenta por cento) para início e desenvolvimento da perícia judicial, DEVENDO a Secretaria expedir o alvará judicial, conforme requerido pelo Perito Judicial em id 160314509.

Às providências.

Alex Ferreira Dourado

Juiz em Substituição Legal”.
Grifei
.

Tal decisão evidencia que o juízo considerou a condição de recuperanda da apelante, permitindo que o depósito de sua parte dos honorários fosse realizado posteriormente, após a conclusão dos trabalhos periciais, não aplicando a preclusão de intimações anteriores e possibilitando a realização da perícia mesmo sem o depósito prévio da parte que lhe cabia.

Inclusive, em 27/06/2024, foi expedido alvará eletrônico de levantamento do valor depositado a título de honorários em favor do perito, conforme no
ID nº 287452635
.

Contudo, 12 dias depois do despacho acima e do levantamento dos honorários periciais, o Juiz de Direito –
Dr. Ivan Lúcio Amarante
- proferiu sentença em
08/07/2024
(
ID nº 287452643
), julgando antecipadamente a lide, considerando como incontroversos os fatos alegados pelas autoras e invertendo o ônus da prova em desfavor da apelante, sob o fundamento de que esta não havia depositado sua parte dos honorários periciais.

Entretanto, há flagrante contradição entre a decisão do
Dr.

Alex Ferreira Dourado
, que determinou o início dos trabalhos periciais mesmo sem o depósito prévio da parte dos honorários devida pela apelante e a sentença prolatada pelo
Dr. Ivan Lúcio Amarante
que julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a apelante não havia depositado sua parte dos honorários periciais.

Se o juízo entendeu que a perícia poderia ser iniciada com o valor já depositado pelas autoras e que a parte dos honorários devida pela apelante seria liberada somente após a entrega do laudo pericial, não poderia, logo em seguida, julgar antecipadamente a lide sob o fundamento de que a apelante não havia depositado sua parte dos honorários.

Tal contradição evidencia a violação ao princípio da confiança processual, segundo o qual as partes têm o direito de confiar que o juízo seguirá o procedimento por ele mesmo estabelecido, não surpreendendo os litigantes com decisões contraditórias.

Logo, a conduta do juízo configura evidente cerceamento de defesa, pois autorizou o início dos trabalhos periciais mesmo sem o depósito integral dos honorários; determinou que o pagamento da parte restante dos honorários fosse feito após a entrega do laudo; permitiu o levantamento de 50% dos honorários pelo perito para início dos trabalhos; e abruptamente, desconsiderou a perícia já iniciada e julgou antecipadamente a lide.

Ademais, o art. 10 do CPC/15 estabelece que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

No caso, o juízo havia determinado o início dos trabalhos periciais mesmo sem o depósito prévio da parte dos honorários devida pela apelante, estabelecendo que tal pagamento seria realizado somente após a entrega do laudo pericial. Contudo, sem prévia intimação das partes, decidiu julgar antecipadamente a lide, considerando como incontroversos os fatos alegados pelas autoras, o que configura evidente violação ao princípio da não surpresa.

Se não fosse o bastante, na hipótese, a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo não observou adequadamente os requisitos do § 1º do art. 373 do CPC/15, que exige a presença de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão foi determinada como uma espécie de sanção processual, o que não encontra respaldo legal.

Portanto, há que se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a produção das provas deferidas e requeridas pelas partes.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a realização da prova pericial deferida, assegurando-se à apelante depósito de sua parte dos honorários periciais após o término dos trabalhos periciais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025